Tribunal: TJES
Processo: 0002218-95.2011.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002218-95.2011.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIOMAR MARQUAT
RECORRIDO: ANTONIO MARIANO DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002218-95.2011.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CLEIDIOMAR MARQUAT

RECORRIDO:
ANTONIO MARIANO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão recorrida na origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DINHEIRO PELA ADJUDICAÇÃO DE BEM NÃO REQUERIDA POR QUALQUER UMA DAS PARTES. SOLUÇÃO QUE IMPLICA SACRIFÍCIO AO DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a adjudicação do veículo Honda CG 125 TITAN, placa MRN2387 em detrimento ao pagamento da totalidade do crédito a partir do montante auferido no leilão do veículo VW/GOL 1.6 POWER (placa MTD9127), inclusive com liberação de excedente em favor do Executado. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2). O feito, em trâmite nos juizados especiais desde 2011, refere-se ao cumprimento de sentença, em que restou reconhecida a responsabilidade por um acidente de trânsito com a consequente condenação na obrigação de pagar. Na fase de execução, foram realizadas penhoras nos veículos da parte executada, sendo que um dos bens foi arrematado via leilão (VW/GOL), enquanto o outro bem (HONDA/CG) ficou na posse da parte exequente por ter sido nomeado depositário fiel. O Juízo de origem entendeu pela satisfação do crédito, extinguindo o feito com base no art. 924, II, do CPC.

(3). Da análise detida dos autos, entendo que com razão o Recorrente. Efetivamente, a menor onerosidade para o devedor é um dos princípios que orienta o cumprimento de sentença, todavia, não se pode olvidar que a execução tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor. Em virtude dessa diretriz interpretativa, a substituição do bem penhorado depende de concordância expressa do exequente ou, então, na hipótese de discordância do credor, de comprovação de que há outro meio igualmente eficaz para satisfazer o direito do exequente e que seja menos gravoso para o devedor.

(4). No caso em tela, observa-se que o valor auferido a partir do leilão do veículo VW/GOL 1.6 POWER (placa MTD9127) seria suficiente para a satisfação integral do débito executado, tendo pugnado o Exequente pelo seu recebimento e consequente liberação, em favor do Recorrido, do veículo Honda CG 125 TITAN (placa MRN2387), em relação ao qual fora nomeado depositário fiel. Nota-se também da última manifestação do Executado nos autos que não havia qualquer discordância quanto às providências solicitadas pelo Exequente, ressaltando apenas o seu direito ao recebimento do valor remanescente referente à alienação do veículo submetido à leilão.

(5). Contudo, o Juízo de origem entendeu por, compulsoriamente, promover a adjudicação do veículo Honda CG 125 TITAN (placa MRN2387) em favor do Recorrente, subtraindo o valor correspondente ao referido bem do montante total do crédito executado, bem como proceder ao levantamento da quantia remanescente em favor do Recorrido.

(6). Ora, não restam dúvidas de que a medida adotada
in casu
prejudica o interesse do credor, seja porque desrespeitada a ordem preferencial do art. 835 do CPC/15, seja porque realizada substituição da penhora sem anuência do credor, situação agravada ainda pela incerteza quanto à regularidade fiscal do bem depositado junto ao Recorrente (cujos encargos eram de responsabilidade do Recorrido).

(7). Por isso, considerando que a execução se realiza no interesse do Exequente (art. 797, CPC/15), entendo pelo acolhimento da pretensão recursal.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença,
determinando-se a penhora de parte do valor indevidamente liberado ao Recorrido, no montante de R$ 3.000,00
.
Após realizado o depósito da referida quantia e sua regular transferência ao credor
, determino a
devolução do veículo Honda CG 125 TITAN, placa MRN2387 ao Recorrido
, no estado em que se encontra, devidamente desembaraçado em relação a eventuais restrições judiciais decorrentes da presente demanda.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)